Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752120-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Ao ID 72079631, FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA apresentou petição por meio da qual requer a desistência do recurso da Apelação, após intimação para se manifestar acerca da alegada hipossuficiência econômica. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Sem honorários, em razão da ausência de fixação pelo juízo de origem. Preclusa, baixem-se os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator